Tribunal: TJES
Processo: 0006511-51.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006511-51.2015.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TEREZINHA SCHINAIDER FABRIS
APELADO: VANILDE MARIANELLI FABRIS e outros (2)
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DA PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO. PROVIDÊNCIAS DO ART. 471 DO CPC. DESÍDIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. SENTENÇA ANULADA PARA RECONHECER O CERCEAMENTO DE DEFESA APENAS QUANTO À PROVA ORAL POSTULADA, DEFERIDA E NÃO PRODUZIDA (COM A PROLAÇÃO DE ÉDITO SENTENCIAL DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que não oportuniza a produção de provas devidamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. In casu, a prova testemunhal requerida era pertinente à solução da lide, de maneira que seu indeferimento na sentença violou a ampla defesa e o contraditório, na medida em que a prova oral foi postulada pelas partes e deferida anteriormente pelo Julgador, que na sentença surpreendeu os envolvidos com o julgamento de improcedência, por ausência de prova. 2) Descabida a nomeação de novo expert para perícia da lavoura, tendo em vista a desídia da parte quanto às providências do art. 471 do CPC. Ausência de cerceamento de defesa quanto à produção de prova pericial. 3) Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular o édito sentencial guerreado, a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito com a retomada da instrução apenas no que pertine à realização de audiência de instrução e julgamento com vistas a produção de prova oral. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
TEREZINHA SCHINAIDER FABRIS
(fls. 576/590), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 559/563v), que, em sede de “ação de ressarcimento por danos materiais” proposta em face do
JOSÉ CARLOS FABRIS E OUTROS,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, a apelante pretende o reexame do édito sentencial alegando, para tanto, ter tido seu direito de defesa cerceado na medida em que deixou o Magistrado singular de designar audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas às fls. 318/319; e sob mesmo fundamento, pretende a
nomeação de
expert
para realização de prova pericial na lavoura cafeeira, prova que não fora produzida em virtude da recusa dos peritos nomeados.

Contrarrazões às fls.
546/604 e
607/613 em que pretendem os apelados o desprovimento do recurso.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Do compulsar dos autos, verifica-se tratar-se de demanda em que pretende a apelante indenização de natureza material consubstanciada na obtenção de 50% do valor de uma edificação residencial e 50% do lucro advindo do cultivo de lavoura cafeeira sob argumento de que tratam-se de bens adquiridos na constância do casamento com o requerido/apelado João Carlos Fabris que não foram objeto de partilha na demanda de divórcio das partes(fls. 02/13), tendo, já em sua peça de ingresso, manifestado interesse na produção de todos os meios de prova admitidos pela legislação processual.

Neste contexto, citados os réus, contestado o feito (fls. 234/249 e 272/278) e ofertada réplica (fls. 260/263 e 314/315), foram as partes instadas a se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir (fl. 316), ocasião em que a requerente/apelante (fls. 318/319), pugnou pela produção de prova pericial e oral, anexando, por oportuno, o rol de testemunhas a serem ouvidas em juízo. Em seguida, também pleitearam os requeridos/apelados a oitiva de testemunhas.

Na sequência, o que se nota é que, não obstante tenham as partes manifestado expresso interesse na produção de prova oral e pericial do imóvel residencial e da lavoura, o julgador singular, a despeito do deferimento às fls. 323/324, após a realização da perícia da casa, proferiu de pronto a sentença de mérito, julgando improcedente a pretensão autoral sob fundamento de inexistência de provas acerca da participação da apelante na edificação da residência e cultivo da lavoura cuja meação pretende.

Diante disso, consigno, de plano, a necessidade de acolhimento da pretensão recursal em voga.

De saída registro que
“nos termos da jurisprudência do STJ,
o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida
; assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir
ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável
. (REsp 1.384.971/SP, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014);” (TJES, Apelação Cível, 042190009367, Publicação em 23/08/2021).

Neste ínterim e ainda segundo entendimento do Tribunal da Cidadania
“(...) há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações. (...)” (STJ - REsp: 1640578 RS 2016/0309727-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017).

Assim, sendo a matéria posta em juízo de natureza notoriamente fática, especialmente por envolver questões que durante o convívio conjugal não foram documentadas, mas, segundo a apelante, poderiam ser atestadas por pessoas que conviveram com o casal, é certo que a prova testemunhal se mostrava fundamental ao deslinde da controvérsia, o que denota o evidente prejuízo suportado pela recorrente.

Sobre a relevância da prova testemunhal para comprovação das alegações de fato e consequente reconhecimento de cerceamento de defesa, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL
. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Não obstante o magistrado não esteja obrigado a deferir a prova oral requerida pela parte em razão do princípio do livre convencimento motivado, o respectivo indeferimento deve vir acompanhado de motivação suficiente ao seu afastamento, geralmente relacionada à pouca utilidade de sua produção quanto ao objeto em questão.
2. No caso em apreço, embora não desconheça o esforço do juízo de origem a fim de fundamentar o referido indeferimento, tenho que a motivação adotada não foi suficiente para afastar a necessidade da prova oral sem que se tenha ofendido os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Isso porque, embora tenha indicado a desnecessidade de prova oral em razão da suficiência das informações contidas nos autos, ao proferir sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial em decorrência da ausência de prova
a indicar se o autor sofreu o trauma na mão direita quando desenvolvia suas atividades de trabalho habituais, sendo por todos sabido que compete a ele o ônus do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), pois o processo há que ser julgado segundo o alegado e o provado. 4. Destarte, resta evidenciado o cerceamento de defesa e a respectiva nulidade da sentença, pois a fragilidade das provas apresentadas pelo apelante fora utilizada como fundamento para formar o convencimento do juízo sentenciante no sentido de julgar improcedentes seus pedidos, não obstante o pedido de produção de prova testemunhal. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES - AC 0016818-29.2018.8.08.0024, Rel. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 13.10.2022.

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROVA TESTEMUNHAL - INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
Constitui cerceamento de defesa o indeferimento do requerimento de prova testemunhal por meio da qual buscam as partes a demonstração de suas alegações de fato.
(TJ-MG - AC: 10000205832231001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. QUESTÃO RELEVANTE DE FATO CONTROVERTIDA. PROVA TESTEMUNHAL PERTINENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Havendo fato controvertido na lide ainda não dirimido, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, com desprezo ao pedido de produção de provas feito nos autos.
No caso, as provas requeridas, especialmente a testemunhal, eram pertinentes à solução da lide, de maneira que seu indeferimento na sentença violou a ampla defesa e o contraditório
. (TJ-SP - AC: 10045177620188260268 SP 1004517-76.2018.8.26.0268, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 17/12/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2019)

Importante registrar ainda que, embora sabido que “
cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
“(STJ - AgInt no REsp: 2100205 MG 2023/0351841-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024); e que não há se falar em
“cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal.(...)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022),
in casu
,

cabia ao julgador a motivação da não oportunização da outrora deferida prova oral (fls. 323/324).

Ao contrário disso, o inclito Magistrado, a despeito da expectativa criada, surpresou a parte com a prolação da sentença de mérito, a qual foi julgada improcedente por ausência de provas, estas oportunamente requeridas e deferidas (fls. 323/324), o que reforça a tese de violação ao direito de defesa da autora/apelante neste ponto.

No que pertine ao pedido de
nomeação de novo
expert
para avaliação da lavoura, infere-se dos autos que, frustradas algumas nomeações, o Magistrado determinou a intimação das partes para providências nos termos do art. 471 do CPC (fls. 549/550), sob pena de julgamento do processo no estado em que se encontrava.

Em resposta, o requerido/apelado José Carlos Fabris informou ter anexado aos autos laudo unilateral (fls. 545/547) confeccionado por técnico agrícola por ele contratado a fim de auxiliar no deslinde da controvérsia. A requerente/apelante, por sua vez, manteve-se silente, deixando transcorrer
in albis
o prazo assinalado pelo juiz.

A esse respeito, a Segunda Câmara Cível já se pronunciou no sentido de que
“(...)
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a inviabilidade de realização da prova técnica decorra da desídia da parte interessada.(...)”
(TJES, AC .0050991-55.2013.8.08.0024, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, 31.08.2023.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESÍDIA DA PARTE. LEILÃO FINALIZADO. ARREMATAÇÃO. 1. Para a configuração do cerceamento de defesa é necessário que a parte prove a impossibilidade de acesso aos autos e o efetivo prejuízo processual dela decorrente.
2. Não há cerceamento de defesa quando a parte é desidiosa
, deixando para alegar nulidade dos atos praticados após o leilão somente quando este já havia sido finalizado e quando o arrematante já havia feito o pagamento inclusive do ITBI. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJ-DF 07005912220188070000 DF 0700591-22.2018.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 01/08/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA SUCUMBENCIAL EXECUTADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESÍDIA DA PARTE
– TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO IN ALBIS – NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – PARTE QUE ERA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – EXEQUENTE QUE DEMONSTROU MODIFICAÇÃO NO STATUS FINANCEIRO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVID
O. (Apelação Cível nº 201900813784 nº único0006215-98.2016.8.25.0053 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 08/10/2019) (TJ-SE - AC: 00062159820168250053, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 08/10/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Deste modo, reconheço a existência de cerceamento de defesa quanto à produção de prova oral, mas rechaço a tese quanto a produção de prova pericial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
TEREZINHA SCHINAIDER FABRIS
(fls. 576/590) e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular o édito sentencial guerreado (fls. 559/563v), a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito com a retomada da instrução apenas no que pertine à realização de audiência de instrução e julgamento com vistas a produção de prova oral, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Inaplicável o art. 85, §11 do CPC, tendo em vista o provimento do apelo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/03/2024 às 15:44:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50134112032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso.